Tribunal: TCU
Processo: 020.282/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5966/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 216 e na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20/7/2022, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 12643/2018-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 020.282/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 002.281/2022-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Ruy Pinheiro de Araújo (XXX.777.221-XX). 1.3. Interessados: Andre Luiz Arrais de Carvalho (XXX.545.071-XX); Benedito Padilha da Rosa Junior (XXX.141.291-XX); Deivissen Santana Benites de Oliveira (XXX.678.791-XX); Peterson Lauro Pimenta Cardozo (XXX.724.931-XX). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19a Região (MT). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.8. Representação legal: Ivo Ferreira da Silva (14264/OAB-MT), Bruno Carvalho de Souza (19198/OAB-MT) e outros, representando Andre Luiz Arrais de Carvalho; Ivo Ferreira da Silva (14264/OAB-MT), representando Peterson Lauro Pimenta Cardozo; Marlon de Latorraca Barbosa (4978/OAB-MT), Bruno Carvalho de Souza (19198/OAB-MT) e outros, representando Ruy Pinheiro de Araújo; Ivo Ferreira da Silva (14264/OAB-MT), representando Benedito Padilha da Rosa Junior; Carmelice Santana Leão (22940/OAB-MT) e Mauricio Sales Ferreira de Moraes (14826/OAB-MT), representando Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19a Região (MT). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.